Tribunal: STF
Processo: MS 31176
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO E REMOÇÃO DE OUTORGAS DE CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. WRIT IMPETRADO DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS (LEI Nº 12.016/09, ART. 23). NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO PRAGMÁTICA QUE EVITE A JUDICIALIZAÇÃO PREMATURA DE TODA E QUALQUER LIDE ADMINISTRATIVA EM MATÉRIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS. INVALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA ATRIBUIÇÃO DE CARÁTER ELIMINATÓRIO A PROVAS DE TÍTULOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE COERÊNCIA NORMATIVA DO CNJ NO TRATAMENTO DOS CERTAMES PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MAGISTRADO E NA CARREIRA DE NOTÁRIO. APARENTE INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS REGIMES FIXADOS PELAS RESOLUÇÕES CNJ Nº 75/09 E 81/09. ERRO MATERIAL NA FÓRMULA MATEMÁTICA CONSAGRADA PELA RESOLUÇÃO Nº 81/09 DO CNJ. NULIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO DO IMPETRANTE NO 7º CONCURSO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. As provas de títulos em concursos públicos para provimento de cargos efetivos no seio da Administração Pública brasileira, qualquer que seja o Poder de que se trate ou o nível federativo de que se cuide, não podem ostentar natureza eliminatória, prestando-se apenas para classificar os candidatos, sem jamais justificar sua eliminação do certame, consoante se extrai, a contrario sensu, do art. 37, II, da Constituição da República. Precedente do STF: AI nº 194.188-AgR, relator Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. 30/03/1998, DJ 15-05-1998.



    2. A Resolução nº 75/09 do Conselho Nacional de Justiça, ao dispor sobre concursos públicos para ingresso na magistratura, conferiu natureza apenas classificatória à prova de títulos, não havendo qualquer fundamento lógico ou jurídico para que haja regime diferente nos concursos públicos para ingresso nos serviços notarial e registral, atualmente disciplinados pela Resolução nº 81/09. 



    3. A Resolução nº 81/09 do CNJ incorre em evidente erro material ao afirmar, por um lado, que o Exame de Títulos nos concursos para ingresso nos serviços notarial e registral terá caráter apenas classificatório (item 5.2 da minuta-padrão), mas, por outro lado, consagrar fórmula matemática que permite a eliminação de candidato que não pontue no Exame de Títulos (itens 9.1 e 9.2 da minuta-padrão).



    4. O prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança (Lei nº 12.016/09, art. 23) tem início com a ciência do ato coator pelo titular do direito violado. 



    5. A inadmissibilidade do presente mandado de segurança por suposta intempestividade é medida que incentiva comportamentos deletérios para diversos valores centrais da Constituição de 1988, ao promover a judicialização prematura de toda e qualquer controvérsia que envolva concursos públicos sob o crivo do CNJ, muitas das quais passíveis de solução definitiva no próprio bojo da Administração Pública, resultando em uma desnecessária sobreposição de instâncias, sem mencionar o ônus que tal circunstância gera para o particular. 



    6. O rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros, ex vi do art. 24 da Lei nº 12.016/09, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial, na forma da jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal (MS nº 24.414, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 21/11/2003; MS nº 32.450, rel. Min. Marco Aurélio, DJe-251 de 19/12/2013; MS nº 32824 MC, rel. Min. Roberto Barroso, DJe-072 de 11/04/2014; RMS nº 31.553, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe-050 de 14/03/2014; MS nº 29.178, rel. Min. Ayres Britto, DJe de 15.3.2011; MS nº 27.752, rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 18.6.2010; MS nº 30.659, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 19.10.2011).



    7. A decadência obsta futuras e eventuais impugnações por outros candidatos ao 7º Concurso de Ingresso e Remoção para outorga de delegações de notas e de registros do Estado de São Paulo. 



    8. Ordem concedida para: (i) cassar o acórdão lavrado pelo CNJ nos autos do PCA nº 0004923-16.2011.2.00.0000, na parte estritamente referente ao impetrante; (ii) determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo declare a nulidade da reprovação do impetrante no 7º Concurso de Ingresso e Remoção para outorga de delegações de notas e de registros do Estado de São Paulo, promovendo sua nomeação e posse na serventia de Piratininga-SP; e (iii) notificar o CNJ acerca do erro material indicado no item 3 supra para que proceda às correções necessárias da Resolução nº 81/09.